Tribunal: TJES
Processo: 5015822-71.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada pelo requerente condenado a 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). O requerente sustenta ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais e requer o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a revisão criminal é cabível para rediscutir a dosimetria da pena, já examinada em sede de apelação;
(ii) estabelecer se há fundamentação inidônea ou manifesta ilegalidade na fixação da pena-base capaz de justificar a revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como segunda apelação.

4- A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o manejo da revisão criminal apenas quando demonstrada teratologia, ilegalidade manifesta, erro técnico evidente ou contrariedade à evidência dos autos, sendo incabível o mero inconformismo com a valoração judicial das circunstâncias da pena (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024; TJES, RvCr n. 5007482-46.2022.8.08.0000, rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 15/02/2023).

5- No caso concreto, o pedido revisional visa afastar a exasperação da pena-base por suposta falta de fundamentação idônea, questão já apreciada e rejeitada em sede de apelação pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, no acórdão relatado pelo Des. Ubiratan Almeida Azevedo (j. 06/12/2023), que considerou correta a negativação das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos concretos dos autos.

6- O voto condutor do acórdão condenatório explicitou que a culpabilidade foi valorada negativamente pela premeditação e brutalidade do crime (cinco disparos na cabeça da vítima), as circunstâncias pela execução em local público e de convivência social, e as consequências pela orfandade dos filhos menores da vítima — fundamentos plenamente compatíveis com o art. 59 do Código Penal.

7- Não se verifica ausência ou deficiência de motivação, tampouco erro técnico na dosimetria, mas sim mero inconformismo do requerente, o que não autoriza o reexame da causa na via revisional.

8- Como leciona Guilherme de Souza Nucci, a revisão criminal “não se destina a proporcionar ao condenado uma terceira instância de julgamento, mas sim a corrigir erro judiciário” (Código de Processo Penal Comentado, RT, 2013, p. 621).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal é ação excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já analisada em apelação.

2- A revisão da dosimetria da pena somente é possível quando demonstrada teratologia, erro técnico, ou fundamentação manifestamente ilegal.

3- A valoração negativa das circunstâncias judiciais, devidamente motivada com base em elementos concretos dos autos, não configura hipótese de revisão criminal.

4- O mero inconformismo do condenado com a pena imposta não autoriza o conhecimento da ação revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59 e 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg na RvCr nº 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024, DJe 14/05/2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/09/2020, DJe 14/09/2020.

TJES, RvCr nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15/02/2023.

TJES, RvCr nº 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, j. 16/12/2022.

TJES, Apelação Criminal nº 0001009-15.2022.8.08.0038, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 06/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015822-71.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada pelo requerente condenado a 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). O requerente sustenta ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais e requer o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a revisão criminal é cabível para rediscutir a dosimetria da pena, já examinada em sede de apelação;
(ii) estabelecer se há fundamentação inidônea ou manifesta ilegalidade na fixação da pena-base capaz de justificar a revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como segunda apelação.

4- A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o manejo da revisão criminal apenas quando demonstrada teratologia, ilegalidade manifesta, erro técnico evidente ou contrariedade à evidência dos autos, sendo incabível o mero inconformismo com a valoração judicial das circunstâncias da pena (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024; TJES, RvCr n. 5007482-46.2022.8.08.0000, rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 15/02/2023).

5- No caso concreto, o pedido revisional visa afastar a exasperação da pena-base por suposta falta de fundamentação idônea, questão já apreciada e rejeitada em sede de apelação pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, no acórdão relatado pelo Des. Ubiratan Almeida Azevedo (j. 06/12/2023), que considerou correta a negativação das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos concretos dos autos.

6- O voto condutor do acórdão condenatório explicitou que a culpabilidade foi valorada negativamente pela premeditação e brutalidade do crime (cinco disparos na cabeça da vítima), as circunstâncias pela execução em local público e de convivência social, e as consequências pela orfandade dos filhos menores da vítima — fundamentos plenamente compatíveis com o art. 59 do Código Penal.

7- Não se verifica ausência ou deficiência de motivação, tampouco erro técnico na dosimetria, mas sim mero inconformismo do requerente, o que não autoriza o reexame da causa na via revisional.

8- Como leciona Guilherme de Souza Nucci, a revisão criminal “não se destina a proporcionar ao condenado uma terceira instância de julgamento, mas sim a corrigir erro judiciário” (Código de Processo Penal Comentado, RT, 2013, p. 621).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal é ação excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já analisada em apelação.

2- A revisão da dosimetria da pena somente é possível quando demonstrada teratologia, erro técnico, ou fundamentação manifestamente ilegal.

3- A valoração negativa das circunstâncias judiciais, devidamente motivada com base em elementos concretos dos autos, não configura hipótese de revisão criminal.

4- O mero inconformismo do condenado com a pena imposta não autoriza o conhecimento da ação revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59 e 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg na RvCr nº 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024, DJe 14/05/2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/09/2020, DJe 14/09/2020.

TJES, RvCr nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15/02/2023.

TJES, RvCr nº 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, j. 16/12/2022.

TJES, Apelação Criminal nº 0001009-15.2022.8.08.0038, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 06/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001009-15.2022.8.08.0038, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Em síntese, o requerente alega que houve a valoração das circunstâncias do crime sem a adequada fundamentação, pugnando pelo redimensionamento da pena.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 16093410).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer não conhecimento da presente ação, e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 16284571).

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001009-15.2022.8.08.0038, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Em síntese, o requerente alega que houve a valoração das circunstâncias do crime sem a adequada fundamentação, pugnando pelo redimensionamento da pena.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 16093410).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer não conhecimento da presente ação, e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 16284571).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme alhures exposto, o pedido revisional refere-se ao afastamento da exasperação da pena-base por ausência de fundamentação idônea.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 06/12/2023:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. BALIZAS “CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS” CORRETAMENTE NEGATIVADAS. FASE INTERMEDIÁRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos, quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação do réu, já que é a versão que lhes pareceu mais coerente. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), uma vez que o crime foi praticado, tendo como motivo o ciúme do acusado, e mediante surpresa, sem indicativos de injusta provocação por parte da vítima, ou de ter o réu agido, sob o domínio de violenta emoção.

3. Inviável a redução da pena definitiva, pois, na fase do art. 59, do CP, as balizas “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências” foram corretamente negativadas, assim como revela-se acertada a compensação da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), com a qualificadora do motivo fútil, já que igualmente preponderantes.

4. Na última etapa dosimétrica, inexistindo causas de aumento ou diminuição, deve ser mantida a pena fixada na sentença, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses, de reclusão, em regime fechado.

5. Recurso desprovido.

Conforme consta do voto condutor do acórdão, a exasperação da pena-base foi devidamente amparada em fundamentação idônea, vejamos:

Prosseguindo, a defesa pretende a redução da pena definitiva, todavia, reputo correto o montante aplicado pelo Magistrado, uma vez que, na fase do art. 59, do CP, foram desvaloradas as balizas “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “consequências”. Em relação ao vetor “culpabilidade”, verifico que o réu, de forma premeditada, efetuou cinco disparos de arma de fogo, todos na cabeça da vítima, o que impõe maior censura, em razão do alto grau de reprovabilidade da sua conduta.
Entendo ainda, que também está justificada a negativação da vetorial “circunstâncias”, já que o crime foi cometido dentro de um bar, causando perplexidade e insegurança no local, pois era um ambiente de lazer, dos moradores da região
. De igual modo, a baliza “consequências” deve ser mantida como desfavorável, uma vez que a vítima, possuía 02 (dois) filhos menores, com 07 (sete) e 09 (nove) anos de idade, à época dos fatos, deixando-os órfãos.

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho a Eminente Relatora para não conhecer da Revisão Criminal.